Tribunal: TJDFT
Processo: 0742984-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. DEFINIÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA EM PERÍODO DIVERSO. IMPOSSIBILIDDE. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A questão referente ao período de incidência dos juros remuneratórios no caso foi objeto de Recurso Especial interposto pelos ora agravantes, em que o Superior Tribunal de Justiça definiu como termo inicial a data dos resgates e como termo final a data do efetivo pagamento, excluindo expressamente o período anterior aos resgates.

2. Eventual decisão proferida pelo juízo de origem no sentido de deferir a incidência de juros remuneratórios em período anterior à data dos resgates representaria ofensa à coisa julgada.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.